Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-54.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004566-54.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 037.128.329-90 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 037.128.329-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 485, § 4º, E DO ART. 775, II, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, homologou pedido de desistência formulado pela exequente após a apresentação de impugnação pela parte devedora, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação do pedido de desistência de cumprimento de sentença após impugnação apresentada pela parte executada, sem sua anuência prévia, especialmente quando a impugnação versa sobre matérias de mérito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 104 do CDC permite ao autor de
ação

individual
se beneficiar das
ações

coletivas
caso requeira a suspensão do feito por si proposto e, posteriormente, desista do prosseguimento, mas
antes de proferida a sentença meritória no processo individual
.

4. A regra do art. 485, § 4º, do CPC/2015, embora prevista para a fase de conhecimento, aplica-se analogicamente ao cumprimento de sentença, exigindo o consentimento da parte devedora quando esta já tiver apresentado impugnação com fundamento no mérito.
5. Nos termos do art. 775, II, do CPC, a extinção da execução após impugnação com conteúdo material pressupõe anuência do impugnante, o que não ocorreu no caso.

6. A impugnação apresentada pelo Município de Sinop apontou vícios de mérito — como a inexistência de título executivo líquido e certo e excesso de execução — circunstâncias que impedem a homologação unilateral da desistência sem ofensa aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

7. A sentença, ao extinguir o processo sem ouvir a parte devedora, incorreu em nulidade, devendo ser cassada para garantir o regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença que homologou a desistência do cumprimento de sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. A desistência do cumprimento de sentença, após apresentação de impugnação com fundamento de mérito, exige a anuência da parte devedora, nos termos do art. 775, II, do CPC. 2. É nula a sentença que homologa pedido de desistência sem prévia manifestação do impugnante em tais circunstâncias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 485, § 4º, e 775, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.740.739/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019; AgInt no REsp n. 1.740.739/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019. TJMT, Ap Cív. n. 1004054-37.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024; TJMT, Ap Cív. n. 1008183-51.2019.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.07.2025; TJSP, Ap Cív. n. 1000920-89.2016.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Vandirlene Rodrigues da Silva, homologou o pedido de desistência da ação, sob o fundamento de que a pretensão deduzida — referente à conversão de vencimentos decorrente da implantação da URV — foi objeto de sentença coletiva proferida no processo n.º 0005753-85.2015.8.11.0015, a qual determinou a liquidação individual por arbitramento dos valores devidos (id. 292379360).

Irresignado, o Município de Sinop sustenta, em síntese, que a homologação da desistência foi indevida, uma vez que já havia sido apresentada contestação, circunstância que, à luz do art. 485, §4º, do CPC, exigiria o consentimento do réu para a extinção do feito.

Aduz, ainda, que a extinção do processo sem resolução de mérito causou-lhe prejuízos processuais e materiais, frustrando o direito de ver a lide decidida, após sua manifestação de defesa, além de implicar em risco de multiplicação de demandas e violação ao princípio da segurança jurídica.

Diante disso, requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 90, §1º, do CPC (id. 292379363).

Sem contrarrazões (id. 292379367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, o Apelante busca a reforma da sentença que homologou o pedido de desistência da ação anteriormente mencionada, formulado pela Recorrida, sem a sua devida anuência (id. 292379360).

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por
VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Analisando os autos, a parte Exequente, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda pugnando pela EXTINÇÂO do processo em razão da SENTENÇA do processo COLETIVO nos autos do PJE n° 0005753-85.2015.8.11.0015 que DETERMINOU a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO individual.

[...]

É o Relatório. Decido.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte Exequente pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, visto que na SENTENÇA do processo COLETIVO nos autos do PJE n° 0005753-85.2015.8.11.0015 que DETERMINOU a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO individual.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que
“o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”
.

“Ex positis”,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do Procurador Federal, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias. [...]”

A controvérsia posta nestes autos cinge-se à análise da validade da homologação da desistência da ação pela parte autora, ora Recorrida, após o oferecimento de impugnação pelo Município de Sinop, ora Recorrente.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança, ajuizada por Vandirlene Rodrigues da Silva em face do Município de Sinop, com o objetivo de apurar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, instruído com os respectivos cálculos (id. 292378934).

O ente municipal, ora Recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 535 do CPC (id. 292378944).

No caso em apreço, verifica-se que somente após a impugnação do Recorrente, a Recorrida protocolou pedido de desistência, com fundamento em sentença proferida em demanda coletiva conexa (autos nº 0005753-85.2015.8.11.0015), que determinou a liquidação individual por arbitramento.

Com efeito, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor permite ao autor de
ação

individual
se beneficiar das
ações

coletivas
caso requeira a suspensão do feito por si proposto e, posteriormente, desista do prosseguimento.

De outro lado,
o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Porém, a norma deve ser interpretada conjuntamente com o §4º do mesmo artigo, o qual estabelece expressamente:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

O referido dispositivo revela-se inequívoco ao dispor que, uma vez apresentada contestação, o réu adquire direito subjetivo à resolução da lide, não podendo o autor obstá-la unilateralmente mediante desistência.

Ainda que o dispositivo mencionado se refira à fase de conhecimento, sua lógica aplica-se, por analogia, à fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da previsão contida no art. 775, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, que dispõe:

“Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:
I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais (...);
II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.”

No caso concreto, verifica-se que a impugnação apresentada pelo Município de Sinop (id. 292378944) não se limitou a questões meramente formais, mas adentrou o mérito da execução. Foram suscitadas duas teses principais: (I) a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que a sentença exequenda determinou expressamente a liquidação por arbitramento, sendo, portanto, incabível o cumprimento direto com base em cálculos unilaterais da exequente; e (II) a ocorrência de excesso de execução, sustentando que os valores apresentados extrapolam os limites fixados na sentença, especialmente quanto ao percentual de 11,98% e ao termo final, que estaria vinculado à reestruturação da carreira dos servidores, nos termos da Lei n.º 1.604/2011.

A esse respeito, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é incisiva ao interpretar o art. 775 do CPC:

“Nos demais casos e, principalmente, quando os embargos ou impugnação versarem sobre matéria de mérito, deverá haver concordância do embargante/impugnante para que o credor possa desistir da execução. O embargante/impugnante, todavia, não pode opor-se injustificadamente à desistência da execução.”
(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1.741)

Essa interpretação reforça a ilegalidade da decisão de homologação unilateral da desistência, diante da existência de impugnação substancialmente fundamentada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. CASO CONCRETO.

INAPLICABILIDADE.

1.
O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva.

2. P
restada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural.

3. In casu, já tendo sido decidido o mandado de segurança individual, encontrando-se o processo na fase de recurso ordinário acerca de questão jurídica que diz respeito ao mérito da causa, inviável a aplicação do art. 104 do CDC.

4. Consoante o entendimento desta Corte, o disposto no art. 104 do CDC não se aplica ao mandado de segurança e, por desdobramento, não gera a suspensão da apreciação do recurso ordinário interposto contra o acórdão que o denega.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 41.809/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 29/8/2019) Destaquei

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDIVIDUAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de Origem se manifestou acerca do ponto suscitado pela parte. Não se pode, portanto, dizer que o v. acórdão restou omisso com relação aos temas suscitados, mas que se decidiu de forma contrária à pretensão da parte.

2. O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC,
sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural
(AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018).

3. "Para se evitar o pagamento em duplicidade, os substituídos que não comprovaram a suspensão da ação individual devem ser excluídos da execução coletiva" (AgRg nos EDcl nos EmbExeAr 1.169/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/2014).

4. "Desconstituir a premissa de que não há prova da homologação do pedido de desistência da ação de execução individual demanda análise do acervo fático-probatório contido nos autos" (AgRg no AgRg no AREsp 169.818/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2014).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.740.739/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019) Destaquei

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da homologação da desistência sem anuência da parte devedora quando esta já apresentada à impugnação com fundamento de mérito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AO ARTIGO 775, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop, MT, contra sentença que homologou, sem a anuência da parte executada, pedido de desistência formulado pela parte exequente no cumprimento de sentença, mesmo após apresentação de impugnação pela parte devedora, reconhecendo-se o excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação da desistência do cumprimento de sentença, formulada pelo exequente após a impugnação do executado com reconhecimento de excesso, sem prévia manifestação da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução após apresentação de impugnação que versa sobre questões de mérito depende, nos termos do art. 775, II, do CPC, da anuência da parte devedora, sob pena de nulidade.4. A impugnação ofertada pelo Município de Sinop, MT, versou sobre matérias substanciais, envolvendo erro de cálculo e parâmetros de execução, sendo imprescindível sua oitiva prévia antes da homologação.

5. A homologação da desistência sem a prévia manifestação do impugnante caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença que homologou a desistência da execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a intimação da parte executada para manifestação.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que homologa pedido de desistência da execução, formulado após impugnação que versa sobre o mérito, sem anuência da parte executada.2. A homologação da desistência depende da concordância do devedor quando a impugnação não se limita a questões processuais, conforme art. 775, II, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 775, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5043410-76.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 22.08.2024; TJ-SP, AC 1000920-89.2016.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 23.06.2020; TJ-SP, AI 2171177-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, j. 24.09.2019.

(N.U 1008183-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) Destaquei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA
SEM OITIVA DO RÉU.
NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a
desistência
da autora em ação ordinária de cobrança, extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública quanto ao pedido de
desistência
.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se, após apresentada
contestação
pela Fazenda Pública, seria necessária a sua anuência para homologação de pedido de
desistência
de
ação

individual
para adesão à
ação

coletiva
, conforme artigo 485, §4º, do CPC.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 104 do CDC permite ao autor de
ação

individual
se beneficiar das
ações

coletivas
caso requeira a suspensão do feito por si proposto e, posteriormente, desista do prosseguimento, o que aconteceu no caso.
4. Por sua vez, o artigo 485, §4º, do CPC estabelece que, uma vez apresentada
contestação
, a
desistência
da ação depende do consentimento do réu. E precedentes dos Tribunais Superiores ressaltam a obrigatoriedade de consentimento do réu, visando a preservação da segurança jurídica e a estabilidade processual.

5. A ausência de oportunidade para manifestação da Fazenda Pública caracteriza desrespeito ao direito de defesa e contraria os dispositivos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “
A homologação de desistência após a contestação exige o consentimento do réu, sendo nula a sentença que a concede sem tal anuência
.”
(...)
(N.U 1004054-37.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024) Destaquei

Cita-se, ainda, a decisão do Recurso de Apelação Cível n. 1009012-66.2018.8.11.0015, de Relatoria do Des. Mario Roberto Kono.

Desse modo, o
vício apontado compromete a própria validade da sentença de extinção, a solução adequada é cassá-la, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, com instrução e julgamento de mérito.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença que homologou a desistência da ação, com fulcro no art. 485, §4º, do CPC, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025